Tribunal: TJSP
Processo: 2231905-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cumprimento de obrigação de fazer. Plano de saúde. Liminar para fornecimento de tratamento. Cumprimento de sentença. Cobrança de astreintes. Alegação de inexistência de descumprimento da ordem judicial, havendo expedição da autorização para aquisição do medicamento no prazo conferido na liminar. Não acolhimento. Documento unilateral insuficiente para comprovação do

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cumprimento de obrigação de fazer. Plano de saúde. Liminar para fornecimento de tratamento. Cumprimento de sentença. Cobrança de astreintes. Alegação de inexistência de descumprimento da ordem judicial, havendo expedição da autorização para aquisição do medicamento no prazo conferido na liminar. Não acolhimento. Documento unilateral insuficiente para comprovação do cumprimento da liminar, especialmente considerando as demais provas produzidas. Autora que recebeu o medicamento mais de vinte dias após decurso do prazo estabelecido pelo juízo. Comparecimento ao posto de atendimento indicado pela operadora sem que houvesse o medicamento, havendo afirmação do funcionário de que não havia sido expedida ordem de compra. Documento emitido pela operadora no curso do prazo que não denota efetivo cumprimento da obrigação e é contrariado pela conduta posterior da operadora. Multa devida. Redução da multa pelo Juiz, em verdadeira reanálise das circunstâncias do caso. Multa equilibrada em face da gravidade do inadimplemento, não comportando modificação neste recurso.
Impugnação ao cumprimento de sentença. Execução de preceito cominatório. Julgador que rejeitou a tese de inexistência de descumprimento da ordem e não apontou erro de cálculo na cobrança da multa, apenas reavaliando o caso e reduzindo o valor final das astreintes. Inexistência de verdadeira sucumbência da exequente a autorizar fixação de honorários em favor da operadora.
Recurso desprovido.